Tribunal: TJBA
Processo: 8060582-72.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8060582-72.2024.8.05.0000 PROCESSO NA ORIGEM: 8010006-57.2024.8.05.0103 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: BRUNO HALLA DANEU - OAB/BA 23000 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS/BA. PACIENTE: RYAN LOPES MENEZES PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006, E ART. 16 DA LEI Nº. 10.826/2003. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, COMO, TAMBÉM, NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUANDO “CARREGAVA 01 (UMA) PISTOLA E, APESAR DA ARMA NÃO TER SIDO LOCALIZADA, POIS MESMO INFORMOU AOS POLICIAIS TER ESCONDIDO A ARMA NO MATAGAL, COM ELE FOI ENCONTRADO 01 (UM) RÁDIO COMUNICADOR E 01 (UMA) SACOLA PLÁSTICA CONTENDO: 01 (UM) CARREGADOR DE PISTOLA E 09 (NOVE) MUNIÇÕES 9MM, VÁRIAS PEDRAS PEQUENAS AMARELADAS ANÁLOGAS AO CRACK (PESO APROXIMADO 11,5 GRAMAS), 31 (TRINTA E UMA) PORÇÕES DE PÓ BRANCO ANÁLOGO À COCAÍNA, 14 (CATORZE) TABLETES DE TAMANHO MÉDIO DE SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGO À MACONHA, 01 (UMA) PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGO À MACONHA (PESO APROXIMADO DE 54,7 GRAMAS), 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO E A QUANTIA DE R$ 628,55 (SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)" (SIC). MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8060582-72.2024.8.05.0000, tendo BRUNO HALLA DANEU - OAB/BA 23000, como Impetrante e, na condição de Paciente, RYAN LOPES MENEZES, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR